Tribunal: STF
Processo: RE 77957
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE INTERESSE.
RESULTANDO DOS AUTOS NÃO MAIS INEXISTIR INTERESSE DAS RECORRENTES
NO EXTRAORDINÁRIO - QUE PRETENDIAM INGRESSAR NA LIDE COMO
LITISCONSORTES PASSIVAS - POIS E CERTO QUE NADA FOI ENCONTRADO, NA
VARA POR ONDE CORRERIAM AS EXECUÇÕES QUE LHES DISSESSE RESPEITO,
TEM-SE COMO PREJUDICADO O APELO EXCEPCIONAL.